Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PESQUISA DE ATIVOS EM NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE INVESTIMENTOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES. DESCABIDA. PESQUISA VIA SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS INCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu a realização de medidas constritivas e atos preparatórios no bojo de execução de título extrajudicial.
2. Cabe ao exequente a indicação de bens penhoráveis, haja vista que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Não localizados bens penhoráveis em nome do executado, após o esgotamento dos meios ordinários disponíveis no juízo para localizar ativos financeiros, cabível a adoção de outras medidas com o objetivo de satisfação do débito.
3. Na hipótese em que o executado é empresário individual e resta inviabilizada a constrição de bens em seu nome, admite-se a penhora do faturamento da empresa individual. Desnecessário, nesse caso, que se proceda à desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial. Cabível, portanto, o deferimento da pesquisa de ativos financeiros em nome de empresa individual do executado.
4. Também é admissível a expedição de ofício endereçado à SUSEP, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada e posterior penhora do saldo apurado. Somente a partir da análise da natureza dos ativos financeiros eventualmente existentes em fundos de previdência privada, é que se pode perquirir acerca da penhorabilidade ou não da verba. Eventuais investimentos em previdência privada (VGBL ou PGBL) podem ser penhorados, o que denota a utilidade da providência requerida pelo exequente.
5. No que tange à expedição de ofício à Bolsa de Valores, a fim de obter a penhora das quotas de ações do executado, a medida se mostra descabida. Realizada a busca por ativos financeiros via SISBAJUD, se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições de valores mobiliários, uma vez que estas já se encontram abrangidas na referida busca. Conforme consta do Portal do CNJ, acerca do SISBAJUD: “[...] Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. Destarte, evidencia-se que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário já atende à finalidade pretendida pelo exequente: a pesquisa por ativos mobiliários.
6. Precedentes: Acórdão 1658465, 07278591220228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023; Acórdão 1810549, 07330128920238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 11/2/2024; Acórdão 1777979, 07377277720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar seja expedido o ofício à SUSEP, a fim de aferir a penhorabilidade de produto de previdência privada, bem como deferir a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa individual do executado.